Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE BENS. OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO.
1. Os s sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, bem como a busca por oficial de justiça, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Deve-se assumir postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade, para atingir a efetividade da execução por meio da cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados.
3. É possível a busca de bens do executado por meio de oficial de justiça no caso de infrutíferas as diligências requeridas para satisfação do crédito perseguido, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade.
4. Para a caracterização da inexistência de bens penhoráveis e consequente suspensão do processo, não é necessário esgotar toda e qualquer diligência.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente a ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual para que se suspenda o processo nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.